Tribunal: TJDFT
Processo: 0703733-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVIL. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGURADORA. COBRANÇA EM REGRESSO DE RESSARCIMENTO POR DANOS. SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.
1 – Ônus da prova. Seguradora. Direito de regresso. O benefício da inversão do ônus da prova em favor do consumidor, previsto no art. 6o, inciso XIII do CDC, não se estende à seguradora que postula como titular de direito de regresso. A autora discute valor decorrente de serviço prestado a terceiro como destinatário final, no desempenho de sua atividade principal como fornecedor (seguro), sem traços de vulnerabilidade processual. A avaliação da prova se dá pelo critério do ônus subjetivo da parte (art. 373 do CPC).
2 – Responsabilidade objetiva. A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público não dispensa a comprovação do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano. O laudo apresentado indica que os danos decorrem de “possível descarga elétrica via cabo HDMI” (id 114674614) e não houve interrupções de fornecimento de energia na data indicada. Não há, pois, prova do nexo causal entre o serviço e o dano a favorecer a pretensão da recorrente.
3 – Recurso conhecido e desprovido.